Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748004-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da liquidação de sentença (Processo no 0706799-92.2018.8.07.0009), requerida por DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS MARIANO LTDA – ME, homologou o laudo pericial e tornou líquida a condenação no valor de R$192.349,14 (ID 21179798). Em suas razões recursais (ID 21179792), a agravante sustenta, em síntese, que a agravada colacionou aos autos extratos bancários contendo supostas transações entre as partes, que totalizavam a quantia de R$172.955,58; contudo, em tais documentos não se vislumbra identificação do depositante; há, apenas, grifos feitos pela própria recorrida. Assevera que, determinada a realização de perícia contábil, o perito afirmou que os extratos bancários juntados pela agravada não possuíam identificação, não tendo, assim, força para comprovar que a operação de crédito se deu de fato entre as partes. Discorre sobre a presença dos pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada e atribuir à liquidação o valor de R$64.738,92, por ser esta a única quantia comprovada por meio de documentos idôneos e revestidos de formalidades legais. Preparo comprovado (ID 21266386). O pedido liminar foi indeferido (ID 21284887). Contrarrazões apresentadas (ID 21961143), pelo desprovimento do recurso. O agravante interpôs AGRAVO INTERNO (ID 21536145), aditado pela petição de ID 21856583, no qual requer o provimento do recurso, para que seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 22247878), pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se ser o caso de reconsiderar a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Passo, assim, a examinar o pedido liminar do agravo de instrumento. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de liquidação de sentença proferida em ação de cobrança, na qual a agravante restou condenada ao pagamento de indenização pelos serviços de representação prestados pela agravada, nos seguintes termos (ID 35353713 dos autos originários): Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais para condenar a ré a pagar à parte autora indenização, em conformidade com a “j” do art. 27 da Lei no 4886/65, pela rescisão sem justa causa, no montante mínimo, correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, além daquela estabelecida no art. 34 da Lei no 4886/65, em virtude da ausência de pré-aviso, no valor correspondente a 1/3 das comissões auferidas pela representante, nos três meses anteriores, ao rompimento, conforme apurado em liquidação de sentença. A agravante apresentou impugnação (ID 45043409 dos autos originários) aos cálculos da agravada (IDs 41730521 e 41730707 dos autos originários), que foi rejeitada pela decisão de ID 47624544 dos autos originários, tornando líquida a condenação no valor de R$125.206,20. Inconformada, a agravante interpôs o agravo de instrumento, Processo no 0725228-03.2019.8.07.0000 (ID 50176307 dos autos originários), distribuído a esta Relatoria, o qual foi parcialmente provido, nos termos do acórdão de ID 62980633 dos autos originários, ao fundamento de que cabe ao credor apresentar os documentos necessários para a apuração do valor da condenação. Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. DOCUMENTOS. NECESSÁRIOS. ÔNUS DO CREDOR. Na liquidação de sentença por arbitramento, não pode o autor limitar-se a apontar o valor da condenação sem subsidiar sua alegação com documentos que suficientemente demonstrem o quantum debeatur. Cabe ao credor apresentar os documentos necessários para a apuração do valor da condenação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1231828, 07252280320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020) Registre-se, contudo, que, no referido acórdão foi destacado que a comprovação dos valores não requer necessariamente a apresentação de notas fiscais. Confira-se (ID 62980633 – pág. 4 dos autos originários): Todavia, diferentemente do que defende a agravante, a comprovação dos valores não requer necessariamente a apresentação de notas fiscais, admitindo-se outros documentos que demonstrem de forma satisfatória o valor cobrado, tais como comprovantes de transações bancárias, recibos de pagamento, livros contábeis. Lembre-se que o ordenamento jurídico não adota o sistema tarifado de provas, de modo que a alegação do credor pode ser provada por outros documentos, desde que suficientes para o convencimento do Juízo de origem. Posteriormente, em razão da controvérsia entre as partes acerca dos documentos, valores e base de cálculo sobre os quais devem incidir os percentuais/frações definidos na sentença de mérito, o Juízo de origem nomeou um perito contábil, com fundamento no artigo 510, do Código de Processo Civil, para a análise dos documentos apresentados pela credora/agravada e a identificação do valor da indenização devida, conforme decisão de ID 62385948, dos autos originários. Realizada a prova pericial (ID 71768026 dos autos originários) e após a manifestação das partes (IDs 73827117 e 73910202 dos autos originários), sobreveio a decisão ora agravada (ID 74650005 dos autos originários), que homologou o Laudo Pericial e tornou líquida a condenação no valor de R$192.349,14, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA – ME em desfavor de COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS. Apresentado o laudo pericial de id. 71768024, a parte requerida apresentou laudo técnico, contestando o valor indicado pelo perito nomeado, ao argumento de que somente as operações com notas fiscais nos dá a certeza da relação comercial. Por sua vez, a parte autora peticionou no id. 73910202 concordando com o laudo pericial de id. 71768024, requerendo sua homologação e prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O § 4o do artigo 509 do CPC é expresso ao prescrever que “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Portanto, a argumentação inserida no laudo técnico trazido pela parte requerida não merece guarida, pois já analisada nos autos de origem. Desta forma, a requerida deveria ter interposto o recurso cabível, com o fim de buscar a reforma do pronunciamento judicial, já que é inviável a modificação do julgado na fase de liquidação de sentença. Rejeito, portanto, a impugnação ao laudo suscitada pela requerida. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de id. 71768024 e torno líquida a condenação no valor de R$ 192.349,14 (cento e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos). Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Do exame do Laudo Pericial de ID 71768026, verifica-se que o expert, ao responder o quesito 6, entendeu que há documentos apresentados pela agravada que não atendem às formalidades legais. Confira-se (ID 71768026 – pág. 6): 6) Responda se a Autora se utilizou de elementos comprobatórios que não estão revestidos das formalidades legais para serem aceitos? RESPOSTA: Sim, existem provas nos autos que não foram produzidas atendendo as formalidades legais, como por exemplo os valores citados no ID 41730707, sem nenhum documento ou comprovação da relação comercial. Conforme disposto no acórdão de ID 60509879, a liquidante utilizou provas apócrifas e unilaterais para chegar ao quantum debentur indicado na planilha de cálculos de ID 41730707 e memória de cálculo de ID 41731208. É importante salientar que os extratos bancários podem e são utilizados como documentação suporte para a realização de lançamentos de eventos contábeis, pois são documentos oficiais, que sustentam as movimentações em bancos e auxiliam nas conciliações bancárias, além de ser instrumento para as despesas e receitas financeiras. O problema de utilizar tal documentação para a comprovação de recebimento de valores é que, ela por si só, não evidencia de forma inequívoca a outra parte que está realizando a operação de crédito, como no exemplo citado, impossibilitando a utilização apenas do extrato como documentação para análise dos recebimentos. Ao ser indagado sobre quais documentos poderiam dar subsídio e lastro contábil para os fins especificados no agravo de instrumento, Processo no 0725228-03.2019.8.07.0000 (ID 50176307 dos autos originários), o perito indicou os documentos mencionados no próprio julgado, quais sejam: notas fiscais, transações bancárias, recibos de pagamento e livros contábeis. Destacou, ainda, que os extratos de transações bancárias (IDs 60509881 a 60511004 dos autos originários) e que os documentos contábeis de controle interno dos anos de 2006 a 2017 (ID 45807182 dos autos originários), apresentados pela agravada, não possuem indicativos de que os valores neles relacionados sejam provenientes da relação contratual firmada entre as partes. Confira-se (ID 71768026 – pág. 8 dos autos originários): 11) Considerando o ACÓRDÃO ID n.o 14498391, onde foi entendido que: “Destarte, constata-se que, apesar de ser da agravada o ônus de comprovar a retribuição auferida durante o período de contrato, ela não foi capaz de trazer aos autos evidências contundentes de valores. Com isso, a homologação do valor apresentado unilateralmente, desprovido de documentos comprobatórios, mostra-se equivocado.”, bem como que “a elaboração dos cálculos por contador não é suficiente para suprir a falta de documentos que indiquem o quantum debeatur.” Queira o expert responder quais os documentos fiscais e contábeis, devidamente registrados nos órgãos competentes e devidamente lastreados em documentação legal e idônea, dariam subsídios e lastro contábil para os fins especificados. O AUTOR apresentou tais documentos? RESPOSTA: Conforme o acórdão referenciado no presente quesito, há a clara indicação de que provas apócrifas e unilaterais não podem fundamentar a apuração dos valores devidos. Para tanto, ainda conforme o julgado, a liquidante deveria juntar aos autos provas robustas e obtidas, do ponto de vista jurídico, de forma lícita. Em vista disso, a r. decisão colegiada é incisiva quanto aos documentos que são consideradas provas idôneas: notas fiscais, transações bancárias, recibos de pagamento e livros contábeis. Conforme se extrai dos autos, a liquidante carreou aos autos extratos de transações bancárias (ID 60509882 ao 60511004), e documentos contábeis de controle interno dos anos de 2006 a 2017 (ID 45807182), mas este último sem qualquer assinatura de um contador devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Ademais, nenhum dos dois documentos possuem qualquer indicativo de que os valores ali indicados sejam provenientes da relação contratual firmado entre as partes. Observa-se que, para a realização dos cálculos do valor devido, o perito considerou os extratos de transações bancárias, os documentos contábeis de controle interno e as notas fiscais juntadas aos autos, conforme resposta ao quesito 12, nos seguintes termos (ID 71768026 – pág. 9): 12) Cite quais foram as documentações fiscais, contábeis e financeiras analisadas para formação do seu parecer técnico, tudo com o propósito de apurar o determinado judicialmente; RESPOSTA: Além das decisões judiciais proferidas nos autos, este perito utilizou-se dos documentos julgados como idôneos pelo acórdão de ID 60509879 (notas fiscais, transações bancárias, recibos de pagamento e livros contábeis) e juntados aos autos, como os extratos de transações bancárias (ID 60509882 ao 60511004), e documentos contábeis de controle interno dos anos de 2006 a 2017 (ID 45807182) juntados pela liquidante, bem como pelas notas fiscais (ID 45043490 a 45043754) dos anos de 2014 a 2017 juntados pela liquidada. No que se refere ao objeto da perícia judicial, que consiste em apurar o valor auferido pela credora/agravada durante a vigência da relação jurídica firmada com a devedora/agravante, o expert realizou dois cálculos. No primeiro, foram considerados as notas fiscais e os dados contidos nos extratos bancários que poderiam referir-se à relação comercial entre as partes, alcançando o montante corrigido e atualizado de R$192.349,14; no segundo, foram considerados apenas os valores comprovados por meio das notas fiscais apresentadas, alcançando o valor corrigido e atualizado de R$62.154,65. Por oportuno, vale o destaque das considerações periciais (ID 71768026 – págs. 11, 12, 23/24): 16) Utilizando os critérios e metodologia para cálculo fixados nas decisões judiciárias, considerando a documentação comprobatória qual o valor da indenização devida? Aplicada a correção monetária e juros legais, qual o valor da indenização? Favor elaborar planilha discriminativa mensal. RESPOSTA: Pelo que se depreende do comando sentencial, a liquidada foi condenada ao pagamento de uma indenização, em razão da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço, correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante a vigência contratual, bem como ao pagamento de uma indenização devido a inexistência de pré-aviso da rescisão contratual, no importe de 1/3 das comissões auferidas pela liquidante nos últimos 3 (três) meses de contrato. Para apuração dos valores percebidos pela liquidante, o acórdão de ID 60509879 determinou que a apuração de tais valores sejam realizadas por meio de documentos idôneos e obtidos de forma lícita, como extratos bancários, notas fiscais, livros contábeis e recibos de pagamento. Para o primeiro cálculo, foram utilizados todos os documentos marcados pelo Autor, que segundo ele, vieram da relação comercial com o Réu. Todavia somente as operações com notas fiscais nos dá a certeza da relação comercial. Abaixo seguem os valores apurados por este perito considerando as notas fiscais e os dados bancários contidos nos extratos que possivelmente podem ser da relação comercial entre as partes. Os demais créditos não foram considerados por não haver nenhuma possibilidade de relação comercial. Incluímos, também, cálculo considerando somente as notas fiscais (...) Cumpre destacar que este perito realizou análise com diversos panoramas sobre a documentação comprobatória das transações em questão. Nesse sentido, este perito entende que deve, também, apresentar nesse documento ainda, um demonstrativo sobre análise com base somente nas notas fiscais apresentadas nos autos do processo, considerando que são os valores que consegue-se comprovar, de forma cabal, serem realizadas entre a DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS MARIANO LTDA - ME e a COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTOSDE LEITE DE MORRINHOS. Destaca-se que, considerando os valores comprovados por meio de notas fiscais apresentadas, o total das notas apresentadas, conforme quesito respondido anteriormente somam R$ 368.987,08, nesse sentido, o valor final atualizado, considerando as custas, é de R$ 62.154,65. Conforme a planilha, perfazemos um total de R$ 40.494,35 de valor atualizado dos 1/12 dos valores recebidos, acrescidos de R$ 16.009,88, que é o valor atualizado de 1/3 das 3 últimas comissões pagas, que somados perfazem um total de R$ 56.504,23, que aplica-se os 10%, a título de custas judiciais, totalizando R$ 5.650,42, que totalizam os R$ 62.154,65. Com efeito, em que pese a existência da relação comercial entre as partes desde 2003, não restou cabalmente comprovado que os valores depositados e transferidos em favor da agravada, indicados nos extratos bancários dos períodos correspondentes aos anos de 2003 a setembro de 2014 (IDs 60509881 a 60510999 – pág. 9), refiram-se ao montante auferido pela credora em decorrência da relação jurídica firmada com a devedora, no aludido período. Nesse contexto, apesar de não haver irregularidade na utilização, pelo perito, de outros documentos que não apenas notas fiscais, para a apuração do valor devido, certo é que tais documentos deveriam apresentar uma mínima indicação de que se tratam de valores pagos pela agravante em favor da agravada, o que não foi demonstrado, conforme asseverado na perícia judicial. Não se olvida que os valores das transferências e dos depósitos efetuados em favor da agravada, no período de outubro de 2014 a maio de 2017, indicados nos extratos bancários de IDs 60510999 – págs. 10/12 a 60511004 – pág. 5, encontram lastro nas notas fiscais de IDs 45043490 e 45043754, o que poderia conduzir ao entendimento de que as transações anteriores ao referido período corresponderiam, de igual forma, aos pagamentos realizados em favor da agravada. Frise-se, contudo, que a falta de apresentação de outros elementos indicativos de que tais valores auferidos pela agravada foram, de fato, despendidos pela agravante, inviabiliza, em princípio, a utilização dos extratos bancários, correspondentes a tais períodos, como prova. Destarte, o provimento do recurso é provável. Verifica-se, também, o perigo da demora, porquanto deflagrado o cumprimento de sentença na origem (ID 77152827 dos autos originários), sendo certo que a produção de efeitos da decisão causará prejuízo à agravante, considerando-se que foi deferida a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis a este juízo (ID 79899447 dos autos originários). Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 21179798 e DEFIRO o pedido liminar do agravo de instrumento, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator